Tribunal: TJSP
Processo: 1003225-89.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VOTO No 39.059
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por débitos relativos a contratos não celebrados com a ré. Verossimilhança das alegações iniciais. Obrigação da ré de comprovar a regularidade das anotações desabonadoras do nome do autor, o que não ocorreu. Aborrecimentos

Ementa:
VOTO No 39.059
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por débitos relativos a contratos não celebrados com a ré. Verossimilhança das alegações iniciais. Obrigação da ré de comprovar a regularidade das anotações desabonadoras do nome do autor, o que não ocorreu. Aborrecimentos experimentados pelo autor que ultrapassam aqueles vividos quotidianamente. Dano moral configurado. Indenização devida, que deve ser majorada para a quantia de R$10.000,00, por ser compatível com as circunstâncias do caso vertente, não impondo gravame excessivo à agente ou gerando vantagem desproporcional à vítima.
Recurso da ré improvido e provido o recurso do autor.